Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

2. Inexistindo indicação nos autos de que a liberdade do réu, tecnicamente primário, configure ameaça à instrução criminal e à aplicação da lei, uma vez que ele demonstrou que possui emprego e residência fixa, ou ainda ausentes indícios concretos de periculosidade do réu, da gravidade exacerbada da conduta apurada nos autos, da necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva.

3. Recurso conhecido e não provido.